Tribunal: TJBA
Processo: 8020517-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020517-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES PINTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GLAUCO GOMES MADUREIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa de 67 anos, analfabeta funcional, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados no valor total de R$ 49.344,63, alegadamente contratados mediante fraude por terceiros (vizinhos Ana Carolina Neris Brito e Jenilson de Oliveira Rosa), sem seu conhecimento ou consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se foram preenchidos os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela provisória de urgência em favor de consumidora hipervulnerável que alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviço, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis como idosos e analfabetos, devendo adotar medidas e formalidades específicas para prevenir fraudes.

4. A probabilidade do direito decorre das alegações de que os empréstimos em valores vultosos são incompatíveis com o perfil e os módicos proventos da autora (apenas 1 salário mínimo), demonstrando indícios de fraude, com robusto percentual da renda sendo consumido pelas parcelas (cerca de 50% da aposentadoria) e comprovação de transferência de valores vultosos para os vizinhos da agravante.

5. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade dos descontos compromete significativamente os proventos mensais da agravante, de caráter alimentar, impactando sua subsistência digna e configurando lesão à dignidade da pessoa humana.

6. A situação de hipervulnerabilidade da agravante é manifesta, considerando sua condição de pessoa idosa, analfabeta funcional, com limitações tecnológicas e rendimento correspondente a apenas 1 salário mínimo, circunstâncias que exigem proteção especial do ordenamento jurídico.

7. A concessão da medida se coaduna com precedente do mesmo Tribunal em caso similar envolvendo os mesmos alegados fraudadores, demonstrando a necessidade de uniformização da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Em casos de alegação de fraude em empréstimos consignados envolvendo consumidora hipervulnerável (idosa e analfabeta funcional), a probabilidade do direito se configura quando os valores contratados são incompatíveis com o perfil socioeconômico da vítima e há indícios robustos de participação de terceiros. 2. O perigo de dano se evidencia quando os descontos comprometem significativamente proventos de caráter alimentar, impactando a subsistência digna da consumidora. 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço exige a adoção de cautelas redobradas ao lidar com consumidores hipervulneráveis.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 300 c/c 1.015, I, do CPC; arts. 138, 139, 140 e 166, VI e VII, do Código Civil; art. 14 do CDC; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; TJBA, AI nº 8058322-22.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020517-98.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
MARIA DO CARMO ALVES PINTO
e Agravados
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S/A, BANCO MASTER S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)